Tribunal: TJDFT
Processo: 0747802-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. No 0007891-31.2018.807.0015. CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso. Ademais, incide o impedimento previsto no pedido de providências no 0007891-31.2018.807.0015, para concessão, ao apenado, de benefício de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, quando se tratar de crime praticado contra a Administração Pública.